Tribunal: TJMT
Processo: 0011931-83.2015.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011931-83.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BITTENCOURT CARVALHO - CPF: 053.259.051-12 (APELANTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 018.980.841-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO PRATICADO DUR
A
NTE O REPOUSO NOTURNO
–
SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO
DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE –
ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL –
PENA PECUNIÁRIA
DESPROPORCIONAL
À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA
AO APELANTE

–
SENTENÇA RETIFICADA –

APELO PROVIDO.

A
pena de multa
deve ser aplicada em
quantitativo
justo e proporcional, respeitando
o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e

guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente
.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinicius Bittencourt Carvalho
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT, que, nos autos da Ação P
enal n.
0011931-83.2015.8.11.0004
, condenou-o à
pena de
1
(
um) ano
e
4
(
quatro
) meses de rec
lusão, em regime inicial aberto
, e
48
(
quarenta
e oito
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos
;

tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana,
pela prática do crime de
furto

praticado durante o

repouso noturno
, tipificado no art.
155, § 1
o, do Código Penal.

O

apelante
, forte nas
razões recursais
que se encontram no ID
96427050
– p. 96/98
, pugna

pela redução da pena de multa
,
sob o argumento de que não
tem
condições financeiras para arcar com o
quantum
fixado
.

Nas contrarrazões encartadas
no ID
96427052
,
o Ministério Público postula o
provimento deste
apelo, a fim de que
a pena de multa guarde simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
ao apelante
. E, nesta instância revisora, a
Procurador
ia
-Geral de Justiça,
por meio do
parecer encartado
no ID
100829997
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

No contexto
destes
autos,
vê-se que

merece prosperar
o
pedido de redução da pena de multa aplicada ao
apelante
,
pela prática do crime de
furto praticado durante o repouso noturno
;

todavia,
não em razão da suposta ausência de
condições financeiras
dele

para
arcar com o valor
, mas porque
a
sanção pecuniária
se mostra exacerbada
e desproporcional
quando comparada à pena corpórea
aplicada
.

Eis
,
no ponto
que interessa
,

parte da sentença recorrida
:

[...]
A pena prevista para o crime tipificado no artigo 155, §1o, do Código Penal é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, e em observância ao art. 155, §1°, do Código Penal, verifico que o réu Marcos Vinicius Bittencourt Carvalho praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu não registra outros antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime foi o desentendimento entre o réu e a vítima, decorrente de relação doméstica, o qual já é punido pelo próprio tipo penal; as consequências são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fato extrapenal; as circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar, o comportamento da vítima em nada colaborou para a prática do delito.

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena privativa de liberdade em 01 ano de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena verifico que o acusado cometeu o crime contra seu irmão, ocorrendo, assim, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea e do Código Penal. Todavia, presente, ainda, a atenuante da confissão, vez que o réu confessou espontaneamente o fato delituoso, em sede inquisitorial e em juízo, razão pela qual entendo pela necessidade da compensação, mantendo o patamar acima dosado.

Por sua vez, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que é aplicável a causa prevista no parágrafo 1o do artigo 155, vez que o crime foi cometido durante repouso noturno, razão pela qual aumento a pena anteriormente arbitrada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva em razão de não existirem circunstâncias capazes de alterá-la.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, aplico o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Presentes os requisitos do artigo 44 e parágrafos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo 01 (uma) prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cumpridas na forma do art. 46 do CP, e limitação do fim de semana, para que permaneça por cinco horas aos sábados e domingos, em local a ser determinado, a fim de assistir a cursos ou palestras, a critério do Juízo das Execuções (artigo 48, do CP).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e despesas do processo.

Fixo os dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos, atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em patamar superior.
[...]

É

sabido

que
o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas
:
a primeira
em que

é fixado o número de dias-multa, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal
; e
a
segunda
quando é estabelecido
o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

Ademais
,
o valor fixado para a pena pecuniária
deve ser equivalente ao
quantitativo
atribuído à
sanção
inicial privativa de liberdade,
eis que

sua imposição deve atender, também, ao critério
trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal
.

A propósito, s
obre o tema
,

esta é a doutrina de
Rogério Greco:

10.3. Aplicação da pena de multa

O total da multa deve ser encontrado, ao menos inicialmente, por meio do critério trifásico descrito no artigo 68, do CP:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Encontrado o total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a cada dia-multa.

São, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa:

1. encontrar o número de dias-multa por meio do critério trifásico do artigo 68, do CP;

2. encontrar o valor de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do

sentenciado.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 12. Ed,
Impetus
: Rio de Janeiro, 15o ed.
2013, p.
142).

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça,
em relação a temática deixou assentado:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DAS RAZÕES DO TRIBUNAL A QUO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, DEVIDAMENTE CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL E COMPLEMENTADOS POR OUTROS DE PUJANTE FORÇA PROBANTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ERRO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO EXORBITANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA REALIZADA PELO EMBARGANTE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO EM TAL MONTANTE. SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA. FRAÇÃO E REGIME INICIAL. OMISSÃO VERIFICADA.
PENA DE MULTA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO NÃO ATENDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REDIMENSIONAMENTO.
PLEITO DEFENSIVO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL POR ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO EMBARGANTE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, o que se verifica na espécie somente quanto à fração da pena de multa e ao regime inicial.
2. A fixação da pena de multa obedece ao sistema trifásico e pode variar entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, consoante previsão do art. 49 do Código Penal. Precedentes.
3. Mantidas as frações de aumento operadas pela instância ordinária quanto ao crime de estelionato - fixação da pena-base em 3 anos e 3 meses (9/4) e, ausentes agravantes ou atenuantes, elevação na terceira fase em 1/3 pela causa de aumento do § 3o do art. 171 do CP e em 1/6 pela continuidade delitiva, resultando em pena definitiva de 5 anos e 18 dias de reclusão -, tenho que os 200 dias-multa, cominados na origem, não guardam a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, redimensiono a pena de multa para 49 (quarenta e nove) dias-multa. 4. Outrossim, no caso, não há como estabelecer tal reprimenda no mínimo legal com base nas alegações defensivas de que "não há informações nos autos sobre a condição econômico-financeira do acusado - que difere de sua formação acadêmica, pois um engenheiro que tem bens bloqueados há mais de 25 anos não tem condições de pagar uma multa altíssima" (e-STJ fl. 10.242), porquanto a verificação de tal assertiva demandaria o exame do universo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao embargante (culpabilidade e consequências), ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 5 anos e 18 dias de reclusão, autoriza o recrudescimento do regime para o fechado. Precedentes. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à fixação da pena de multa e do regime inicial relativos ao crime de estelionato.

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1565024 SP 2014/0240630-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)

Destacamos

Esta
Corte de Justiça
, seguindo a linha ado
tada no julgado
por último
citado
,
manifestou
-se
no sentido de que o
quantum
da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal,

as

circunstâncias do art. 59 do
referido
diploma legal, conforme se infere
do
julgado
a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO OPERADA
– RECURSO PROVIDO.
A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021)

Destacamos

Diante do exposto, resta claro que a pena de multa, tal como foi fixada no
decisum

condenatório
, ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, visto que alcança
quase

cinco vezes
o mínimo previsto, razão pela qual,
passo a redimensiona-la:

Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, compenso a agravante prevista no art.
61, II,
e
,
do Código Penal
(crime praticado contra irmão) com a atenuante da confissão espontânea, mantendo
a pena intermediária em
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase,
vejo que
incide
a causa
de aumento
prevista no
§ 1o do art.
155
do Código Penal
, vez que o crime foi cometido durante repouso noturno,
daí por que
aumento a pena arbitrada em 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva em 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Posto isso, em sintonia com o parecer,
dou provimento
ao apelo de
Marcos Vinicius Bittencourt Carvalho
,
para readequar a sanção pecuniária
que lhe foi
aplicada

para
13 (treze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021